Tribunal: TJPA
Processo: 0012179-51.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012179-51.2019.8.14.0028

APELANTE: JOSE ARLAN QUEIROZ DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 303, § 1° E § 2° DA LEI N° 9.503/97 C/C ART. 70 DO CPB. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REDUÇÃO DO VALOR DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ACOLHIMENTO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por JOSÉ ARLAN QUEIROZ DE ALMEIDA
, contra sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, cumulada com uma prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários-mínimos a cada uma das vítimas, pela prática do crime previsto no art. 303, § 1° e § 2° da Lei n° 9.503/97 c/c art. 70 do CPB. A defesa requer a absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal, além da exclusão da majorante de omissão de socorro, bem como a redução do valor de prestação pecuniária.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) Avaliar a constatação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, (ii) examinar a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal na primeira fase e reforma da agravante imposta na segunda fase, além da exclusão da majorante de omissão de socorro na terceira fase, e (iii) verificar a possibilidade de redução do valor de prestação pecuniária.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de ocorrência de ID 25043734, pelo Auto de Apreensão de ID 25043735, pela Identificação médica da vítima GILSON de ID 25043735, pelo Auto de constatação de Alteração da capacidade Psicomotora de ID 25043735, pelas Imagens do veículo com latas de cerveja de ID 25043736, pelo Auto de entrega de ID 25043737, pelo Laudo de lesão corporal da vítima JOELMA DA SILVA DUARTE de ID 25043738), pelo Laudo de lesão corporal da vítima DILSON GOMES DA SILVA de ID 25043738, pelo Relatório IPL de ID 25043739, bem como pelas provas orais colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal na primeira fase, e na segunda fase, de igual modo, foi corretamente aplicada a agravante referente ao art. 298, I, do CTB, em razão da comprovação de dano potencial para duas pessoas e grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, não havendo que se falar ainda em exclusão da majorante de omissão de socorro, tendo em vista que as testemunhas relataram que o réu não prestou qualquer socorro às vítimas, se evadindo do local poucos minutos após o acidente, e antes da chegada do SAMU, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

5. Redução do valor da prestação pecuniária fixada no valor de 10 (dez) salários-mínimos a cada uma das vítimas. Pleito que merece acolhimento, em razão da situação econômica do apelante, o qual é assistido da Defensoria Pública, salientando que pelas condições do caso concreto, tais valores afiguram-se exorbitantes, fazendo-se imprescindível sua redução, motivo pelo qual reformo o pagamento da prestação pecuniária em 05 (cinco) salários-mínimos, para cada uma das vítimas

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.503/97, art. 303, § 1° e § 2°; CP, art. 59; e CPP, art. 386, V e VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para reformar o pagamento da prestação pecuniária em 05 (cinco) salários-mínimos, para cada uma das vítimas, nos termos da fundamentação, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ ARLAN QUEIROZ DE ALMEIDA
, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade, cumulada com uma prestação pecuniária, no valor de 10 (dez) salários-mínimos a cada uma das vítimas, pela prática do crime previsto no art. 303, § 1° e § 2° da Lei n° 9.503/97 c/c art. 70 do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do recorrente, alegando ausência e insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio in dubio pro reo, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria com a pena base em seu mínimo legal na primeira fase e reforma da agravante imposta na segunda fase, além da exclusão da majorante de omissão de socorro na terceira fase, bem como a redução do valor de prestação pecuniária.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação
.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
que no dia 29/10/2019, por volta das 21h20min, em via pública, na cidade de Marabá, o apelante JOSÉ ARLAN QUEIROZ DE ALMEIDA, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, por consequência, envolveu-se em acidente de trânsito, no qual resultou em duas vítimas lesionadas, quais sejam DILSON GOMES DA SILVA e JOELMA DA SILVA DUARTE, tendo o apelante fugido sem prestar socorro ás vítimas
”,
fato ocorrido na comarca de Marabá/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por ausência e insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelo Boletim de ocorrência de ID 25043734, pelo Auto de Apreensão de ID 25043735, pela Identificação médica da vítima GILSON de ID 25043735, pelo Auto de constatação de Alteração da capacidade Psicomotora de ID 25043735, pelas Imagens do veículo com latas de cerveja de ID 25043736, pelo Auto de entrega de ID 25043737, pelo Laudo de lesão corporal da vítima JOELMA DA SILVA DUARTE de ID 25043738), pelo Laudo de lesão corporal da vítima DILSON GOMES DA SILVA de ID 25043738, pelo Relatório IPL de ID 25043739, bem como pelas provas orais colhidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

O apelante, não compareceu ao interrogatório em juízo, sendo decretada sua revelia.

A vítima DILSON GOMES DA SILVA, em juízo, declarou que
“estava saindo do enterro do avô de sua esposa, quando o sinal fechou, e nessa ocasião ao parar na faixa, o acusado atingiu na traseira de seu veículo, onde estava na garupa sua esposa, a qual caiu desacordada. Que retirou sua esposa do meio da pista e tentou conversar com o acusado e nesse momento viu que ele estava bem bêbado, pois estava até com uma latinha de cerveja na mão. Que ao tentar falar com o réu, como já havia alguns mototaxistas no local, ele se evadiu do local em seu veículo. Que o acusado não lhe prestou qualquer tipo de socorro. Que um advogado prestou auxílio, pois comprou alguns medicamentos e reparos em sua motocicleta, porém em duas partes do veículo que precisava de consertos não conseguiram chegar a um acordo sobre os reparos necessários. Que no local dos fatos havia um ponto de mototáxi e na ocasião do acidente estavam presentes cerca de 05 ou 06 mototaxistas e eles não chegaram com agressividade, não havendo nenhum início de tumulto ou algo que pudesse amedrontar o acusado. Questionado sobre a tentativa de puxar a chave do veículo do réu, disse que ele não saiu do interior do veículo, tendo apenas baixado o vidro da janela e nesse momento o viu na posse de uma latinha, tendo tentado abrir a porta, mas não conseguiu abrir, e nesse instante ele conseguiu se evadir. Que os mototaxistas chegaram ao local depois que o réu já tinha saído e que foram eles que lhe ajudaram prestando socorro. Afirmou ter visto o veículo do acusado na Delegacia e ele estava danificado na parte da frente. Declinou que apenas a sogra do réu esteve em sua residência a fim de saber qual seu estado depois do acidente”.

Por sua vez a vítima JOELMA NASCIMENTO DUARTE, em juízo, declarou que “
é esposa do ofendido DILSON, e no dia dos fatos havia perdido seu avô e estavam trafegando pela rotatória do Km 06 quando o trânsito fechou e seu marido reduziu a velocidade da motocicleta e nesse momento apenas sentiu, atrás de si, o impacto muito forte. Que depois do impacto ficou desacordada e não consegue lembrar mais de nada, pois quando sua consciência retornou já estava no hospital. Que seu esposo que conseguiu lhe tirar do meio da pista, no local onde caiu, e colocar no acostamento. Não se recordar quanto tempo ficou no hospital, porém teve ferimentos na coluna, a qual ficou vários dias com hematoma, além de dificuldades em movimentar as pernas, tendo ficado alguns dias sem se movimentar e andar. Que passou várias semanas sem poder se movimentar e sequer ir ao banheiro. Que não teve auxílio financeiro por parte do acusado, porém um advogado os procurou, representando o réu, e comprou uma medicação para dor, uma pomada e alguns esparadrapos e gases. Contudo, disse que foi apenas uma única vez”.

A testemunha MÁRCIO MILANEZ MENDONÇA LEITE, policial militar, em juízo, declarou que “
recebeu informações via NIOP acerca de um acidente ocorrido no Km 06 e diante disso realizaram diligências a fim de localizar o infrator, tendo ficado na pista aguardando o deslocamento do veículo e ao avistar a caminhonete passando, abordaram o seu condutor e durante a abordagem constataram que ele estava embriagado. Que réu se negou a descer do veículo e nessa ocasião avistaram algumas cervejas em seu interior. Conduziram o réu até a Delegacia e na ocasião a vítima também lá estava e fez o reconhecimento do réu como o autor do delito. Que o réu apresentava características de embriaguez, pois possuía dificuldade para falar, odor etílico, além de haver bebidas dentro do veículo. Que as informações do acidente foram repassadas pelos mototaxistas, os quais o seguiram até determinado ponto
”.

Já a testemunha JEREMIAS MACHADO GALVÃO, policial militar, em juízo, relatou que “
receberam via rádio que uma caminhonete de cor prata teria atropelado uma senhora que estava na garupa de uma motocicleta e após o acidente teria empreendido fuga em direção à Vila Sororó, sendo acompanhado por alguns motoqueiros até determinado local, porém ele acelerou e seguiu adiante. Diante disso, esperaram na pista o momento em que o veículo passaria pelo local, quando então conseguiram realizar sua abordagem. Que o réu não queria descer do veículo e nesse momento constataram que ele estava muito embriagado e nervoso. Que consultaram a placa do veículo via NIOP e certificaram que se tratava do mesmo veículo envolvido no acidente noticiado. Constataram também que dentro do veículo havia várias latinhas secas e também abertas, estando uma até aberta e gelada, além de estar com um odor etílico muito forte e bastante alterado, afirmando que era estudante de direito e iria processá-los. Questionado se os motoqueiros que o acompanharam estavam no local do acidente, disse que no momento em que o veículo bateu e a pessoa caiu ao chão, como o réu não parou para socorrer a vítima, uma outra pessoa que estava passando pediu ajuda, seguindo-o, dando sinal para ele parar, quando viram que ele teria se dirigido no sentido da Vila Sororó. Acrescentou ter observado que na caminhonete continha marcas do acidente, pois continha do lado tinta laranja que era a cor da motocicleta”.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição por ausência e insuficiência probatória, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

A defesa pleiteou a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal na primeira fase e reforma da agravante imposta na segunda fase, além da exclusão da majorante de omissão de socorro na terceira fase. Não merece guarida o pleito em questão.

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, valorado entre as proporções de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
,
inclusive com a fixação da pena base em seu mínimo legal na primeira fase, e na segunda fase, de igual modo, foi corretamente aplicada a agravante referente ao art. 298, I, do CTB, em razão da comprovação de dano potencial para duas pessoas e grande risco de grave dano patrimonial a terceiros, não havendo que se falar ainda em exclusão da majorante de omissão de socorro, tendo em vista que as testemunhas relataram que o réu não prestou qualquer socorro às vítimas, se evadindo do local poucos minutos após o acidente, e antes da chegada do SAMU, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada.

REDUÇÃO DO VALOR DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA

Pleiteia a defesa do acusado a redução do valor da prestação pecuniária, fixada no valor de 10 (dez) salários-mínimos a cada uma das vítimas. Pleito que merece acolhimento, em razão da situação econômica do apelante, o qual é assistido da Defensoria Pública, salientando que pelas condições do caso concreto, tais valores afiguram-se exorbitantes, fazendo-se imprescindível sua redução, motivo pelo qual reformo o pagamento da prestação pecuniária em 05 (cinco) salários-mínimos, para cada uma das vítimas.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo apenas para reformar o pagamento da prestação pecuniária em 05 (cinco) salários-mínimos, para cada uma das vítimas, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025